Tribunal: TCU
Processo: 027.977/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1143/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação quanto ao débito solidário indicado no subitem 9.2 do Acórdão 3630/2015-TCU-Primeira Câmara aos Srs. Benedito José Ferreira de Paula, Heth Cesar Bismark Athayde Barbosa de Oliveira e à empresa De Paula Engenharia e Comércio Ltda. (atual denominação: "De Paula Engenharia e Comércio Atacadista Eireli" - CNPJ 05.484.528/0001-05) , ante o recolhimento integral do montante condenatório, com os devidos acréscimos legais, realizado pelo responsável solidário Sr. Benedito José Ferreira de Paula, bem como em expedir certificado de quitação ao referido responsável, Sr. Benedito José Ferreira de Paula, quanto às multas individuais a ele aplicadas por meio dos subitens 9.3 e 9.5 do Acórdão 3630/2015-TCU-Primeira Câmara , ante o recolhimento integral efetuado pelo responsável, de acordo com os comprovantes acostados aos autos e conforme os pronunciamentos uniformes da Secef e do Ministério Público/TCU (peças 307 a 309) . 1. Processo TC- Processo 027.977/2011-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 009.149/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) ; Processo 022.718/2015-0 (SOLICITAÇÃO) ; Processo 008.794/2011-1 (MONITORAMENTO) ; Processo 027.727/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Benedito Jose Ferreira de Paula (XXX.770.804-XX) ; Fabio Jose Mendes Marinho (XXX.325.444-XX) ; Fernando Henrique Maia Lundgren (XXX.527.084-XX) ; Heth Cesar Bismarck Athayde Barbosa de Oliveira (XXX.325.274-XX) ; Welisson Silva de Miranda (XXX.051.554-XX) ; De Paula Engenharia e Comercio Atacadista Eireli (05.484.528/0001-05) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Alagoas 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab) ; Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Secef) . 1.7. Representação legal: Marcelo Souza Mendes Patriota (16.461/OAB-DF) e outros, representando de Paula Engenharia e Comercio Atacadista Eireli.